Tribunal: TJDFT
Processo: 0705022-11.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CEGUEIRA MONOCULAR. INÍCIO DO BENEFÍCIO. LEI FEDERAL no 7.713/88. DECRETO 9.580/2018. DATA EM QUE A DOENÇA FOI CONTRAIDA CONCEDIDA A APOSENTADORIA, O QUE FOR POSTERIOR. RECURSO VOLUNTÁRIO E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. HONORARIOS ADVOCATICIOS NÃO MAJORADOS.

1. A Lei Federal no 7.713/88, com o objetivo de amenizar os encargos financeiros relativos ao acompanhamento médico e medicações ministradas, prevê a isenção do imposto sobre a renda para os aposentados portadores das moléstias graves, nos termos do art. 6o, inc. XIV, do referido diploma legal.

2. Para a concessão da isenção do imposto de renda, faz-se necessária a cumulação de dois requisitos: receber proventos de aposentadoria, pensão ou reforma e ser portador de uma das doenças graves arroladas.

3. O primeiro requisito encontra-se preenchido, vez que o Autor, ora Apelado, é servidor aposentado da Policia Militar do Distrito Federal, considerado definitivamente incapaz para o serviço militar desde 25/02/2003 (ID 11927379), por ter sido diagnosticado com CID. E 10.3 (diabetes mellitus –insulino dependente com complicações oftálmicas) + H 53.0 (ambliopia por anopsia) + H 52.4 (presbiopia) + H 54.4 (cegueira em um olho), nos termos da “Ata de Inspeção de Saúde” (ID 11927378). Assim, também restou cumprida a regra estabelecida no art. 30 da Lei n. 9.250/95, de que a “moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”.

4. O inc. XIV do art. 6° da Lei n° 7.713/88 não distingue, para efeitos da isenção, quais espécies de cegueira estariam beneficiadas ou se a patologia teria que comprometer toda a visão. A literalidade da norma leva à interpretação de que a isenção abrange o gênero patológico “cegueira”, não importando se atinge a visão binocular ou monocular. Não cabe ao intérprete fazer distinção que a lei não faz.

5. O termo inicial da isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria/pensão prevista no art. 6o, inc. XIV, da Lei no 7.713/88 é a data de comprovação da doença mediante diagnóstico médico e não necessariamente a data de emissão do laudo oficial ou reconhecimento administrativo.

6. O Decreto 9.580/2018 que regulamenta a tributação, a fiscalização, a arrecadação e a administração do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, esclarece que a isenção em razão de moléstia grave, como no caso dos autos, se aplica a partir da emissão do laudo oficial, como da data em que a doença foi contraída ou da data em que concedida a aposentadoria.

7. A decisão que reconhece a isenção possui natureza meramente declaratória, e não constitutiva, pois a isenção decorre de lei e o ato administrativo constitui mera formalidade que reconhece o direito, de modo que, nesses casos, o termo inicial da repetição do indébito deve ser a data da concessão da aposentadoria ou da comprovação da doença mediante diagnóstico médico, o que for posterior.

8. “A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices”. (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).

9. Recurso voluntário e reexame necessário parcialmente providos. Honorários advocatícios não majorados.